Tribunal: STF
Processo: ARE 1481277
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação dos fundamentos da inadmissibilidade do recurso extraordinário. Súmula 287/STF. Pretensão meramente infringente. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental.



    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que deu parcial provimento ao recurso.



    II. Questão em discussão 



    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP.



    III. Razão de decidir



    4. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    5. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir os fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual para não admitir o recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula 287/STF. Precedente.



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração rejeitados.